Tribunal: TJDFT
Processo: 0708045-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE.
1. Ao médico assistente, e não à operadora do plano, compete indicar o tratamento adequado ao paciente.
2. Embora lícita a delimitação contratual das doenças alcançadas pela cobertura do plano, é abusiva a recusa de determinado tratamento - no caso, domiciliar -, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando a segurada de obter o que for mais adequado, segundo a médica assistente, para a patologia objeto da cobertura.